Tribunal: TJPA
Processo: 0810322-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810322-83.2022.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: ELIELTON CHAVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA DO COMPRADOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 745/69 E DA SÚMULA 76 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA PARA DISCUSSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E APURAÇÃO DE VALORES CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento ajuizada por incorporadoras imobiliárias em face de comprador de unidade imobiliária, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

2. As agravantes sustentam a regularidade da rescisão contratual fundada em inadimplemento do comprador, defendendo a incidência da mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil e a desnecessidade de prévia notificação para constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora do comprador, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, poderia ser considerada automática, dispensando prévia notificação judicial ou extrajudicial; e (ii) saber se a ação de consignação em pagamento constitui via processual adequada para formalizar rescisão unilateral contratual e definir valores decorrentes de relação jurídica controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo que a mora do comprador será ratificada mediante notificação judicial ou extrajudicial, com prazo para purgação, circunstância que afasta a incidência automática da mora ex re.

5. O art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69, com redação dada pela Lei nº 13.097/2015, exige prévia interpelação judicial ou cartorária para caracterização do inadimplemento apto à resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

6. A Súmula nº 76 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prévia interpelação é indispensável à constituição em mora do devedor em contratos dessa natureza.

7. Verificada a existência de demanda judicial paralela discutindo a validade da rescisão contratual, o inadimplemento do comprador e alegações de atraso substancial na entrega do empreendimento, inexiste certeza e liquidez quanto aos valores efetivamente devidos.

8. A consignação em pagamento exige demonstração de recusa injustificada do credor ou hipótese legal específica, nos termos do art. 335 do Código Civil, não se prestando à definição de culpa contratual, apuração de valores controvertidos ou declaração de validade da rescisão unilateral.

9. Ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como o interesse processual, correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a existência de cláusula contratual prevendo prévia notificação judicial ou extrajudicial para constituição em mora afasta a incidência automática da mora ex re.

2. A ação de consignação em pagamento não constitui via adequada para discussão acerca da validade da rescisão contratual, definição de culpa pelo inadimplemento ou apuração de valores controvertidos decorrentes da relação contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 335 e 397; CPC, arts. 485, IV e VI, 1.021 e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 745/69, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 76.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA., em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada contra ELIELTON CHAVES COSTA.

Na origem, as agravantes ajuizaram ação consignatória alegando inadimplemento do agravado em contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária integrante do empreendimento “Torres Floratta”, sustentando ter promovido a rescisão contratual e consignado judicialmente a quantia de R$ 140.193,62, correspondente a 50% dos valores pagos pelo comprador, conforme cláusula penal contratual.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ao entendimento de que não houve constituição válida em mora do comprador, diante da ausência de notificação prévia prevista contratualmente e exigida pela legislação aplicável, bem como pela inexistência de interesse processual para o manejo da ação consignatória.

Interposta apelação pelas autoras, esta Relatoria negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos da conclusão de que a ação de consignação em pagamento não se mostra adequada diante da ausência de recusa injustificada do credor, da inexistência de mora validamente constituída e da controvérsia judicial pendente acerca da validade da rescisão contratual e do próprio inadimplemento do comprador.

No presente agravo interno, as recorrentes sustentam, em síntese, a ocorrência de error in judicando, defendendo que o contrato firmado entre as partes contém obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual a mora do comprador seria automática (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. Alegam a desnecessidade de notificação prévia para constituição em mora e a necessidade de reforma da decisão monocrática para reconhecer a regularidade da rescisão contratual e o cabimento da consignação em pagamento.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a existência de cláusula contratual expressa exigindo prévia notificação judicial ou extrajudicial para constituição em mora, a incidência do Decreto-Lei nº 745/69 e da Súmula 76 do STJ, bem como a inexistência de inadimplemento imputável ao comprador, aliada à existência de atraso superior a sete anos na entrega do empreendimento e a recusa das agravantes em fornecer documentação necessária à obtenção do financiamento imobiliário, fato objeto de discussão em demanda judicial paralela.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

O presente Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Conforme consignado na decisão recorrida, a controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização da ação de consignação em pagamento como instrumento apto a formalizar os efeitos de rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem prévia constituição válida em mora do comprador.

As agravantes sustentam a incidência da mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, ao argumento de que a obrigação contratual possuía termo certo para adimplemento, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso porque o próprio instrumento contratual firmado entre as partes estabeleceu expressamente a necessidade de prévia notificação judicial ou extrajudicial do comprador para constituição em mora, conforme cláusula 10.2 do contrato (ID. 23405743):

“10.2 A mora do COMPRADOR será ratificada, mediante notificação judicial ou extrajudicial, com prazo de quinze (15) dias para sua purgação.”

Além da previsão contratual específica, incide ao caso o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69, com redação dada pela Lei nº 13.097/2015, o qual exige interpelação judicial ou cartorária para caracterização do inadimplemento apto à resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme orientação contida na Súmula nº 76, segundo a qual:

“A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor.”

Assim, ainda que se trate de obrigação positiva, líquida e exigível, a existência de cláusula contratual específica e de legislação especial aplicável afasta, no caso concreto, a incidência automática da mora ex re sustentada pelas agravantes.

Ademais, a controvérsia não se limita à discussão acerca da constituição em mora.

Verifica-se dos autos a existência de discussão judicial paralela acerca da validade da rescisão contratual e da própria configuração do inadimplemento do comprador (ação de nº 0843882-50.2021.8.14.0301, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital), notadamente diante das alegações de atraso substancial na entrega do empreendimento e de recusa das agravantes em fornecer documentação necessária à obtenção do financiamento imobiliário pelo agravado.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem (ID. 23405762):

“No presente caso, não estão configuradas nenhuma das referidas hipóteses, uma vez que o credor é conhecido, capaz de receber, não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove a injusta recusa no recebimento, desde que efetuado nos valores contratados.

Pelo contrário, constam dos autos documentos em que as partes buscam chegar a um consenso acerca do valor do saldo devedor, mediante a apresentação de proposta e contraposta de desconto. Contudo, não há indício de encerramento das tratativas e tão pouco a definição do real valor do saldo devedor.

Além disso, encontra-se em tramitação o Processo Cível nº 0843882-50.2021.8.14.0301, supostamente conexo a presente demanda, onde a parte requerida pugna pelo não reconhecimento da mora e consequente inocorrência da rescisão contratual.”

Nesse contexto, inexiste a certeza e liquidez necessárias ao manejo da ação de consignação em pagamento.

Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação somente é cabível quando demonstrada recusa injustificada do credor ao recebimento da prestação, dúvida quanto à titularidade do crédito ou outra hipótese legalmente prevista.

No caso concreto, não houve comprovação de recusa injustificada do agravado ao recebimento dos valores consignados, tampouco demonstração inequívoca acerca do montante efetivamente devido, sobretudo diante da controvérsia judicial instaurada entre as partes.

A ação consignatória não se presta à discussão sobre validade da rescisão contratual, definição de culpa contratual ou apuração de valores controvertidos, razão pela qual correta a extinção do feito por ausência de interesse processual e pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Dessa forma, não demonstradas razões aptas à reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026